Tribunal: STF
Processo: Pet 13172
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção ao Inq. 4.921/DF, a partir de decisão proferida na PET 13.022/DF, para apuração das condutas praticadas por DANIEL FERNANDO DOS SANTOS, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 286, parágrafo único, 288, 359-L e 359-M, todos do Código Penal.



    Em 18/3/2025, por meio do Ofício nº 1023081/2025 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal solicitou a prorrogação de prazo, decorrente da pendência de término de laudo pericial (fl. 111). Requerimento deferido, em 19/3/2025 (fl. 141).



    Em 2/4/2025, a Polícia Federal encaminhou os autos físicos desta Pet acompanhado do relatório final, tendo concluído que (petição STF nº 44.098/2025):



    “(...) o conjunto probatório angariado nos autos demonstra que ambos os investigados estiverem presente nos autos ocorridos na Esplanada dos Ministérios no dia 8/1/2023. Há indícios suficientes para concluir que ELIS e DANIEL foram os responsáveis por organizar uma viagem de ônibus, que partiu de Três Lagoas/MS com destino a Brasília, transportando diversos manifestantes para a participação dos atos antidemocráticos ocorridos na Praça dos Três Poderem” e “Em relação a EDMAR BATISTA JERONYMO, restou evidenciado que esse investigado, acompanhado da sua esposa ELIS MEIRE, esteve presente no evento do dia 8 de janeiro, bem como ingressou nas dependências do Supremo Tribunal federal no momento que esse prédio público estava sendo atacado por manifestantes golpistas”



    Em 30/7/2025, a Polícia Federal encaminhou uma mídia DVD-R, contendo a cópia integral da PET 13.235 “para fins de juntada na PET 13172 conforme determinação deste juízo”(petição, STF, nº 102405/2025).



    Em 27/8/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de DANIEL FERNANDO DOS SANTOS pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998) (petição STF n.º 116936/2025, fls. 186-192).



    Em 28/8/2025, determinei a notificação do denunciado DANIEL FERNANDO DOS SANTOS, para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(eDoc.7).



    Em 10/9/2025, o Juízo da 1ª Vara de Três Lagoas da comarca de Mato Grosso do Sul informou que o Oficial de Justiça certificou que:



     nos dias 08, 09 e 10/09/2025 respectivamente, às 18h20min, 11h30min e 12h25min, compareci na Rua João Carrato, 2631, Jardim Novo Aeroporto, Três Lagoas - MS, não logrando êxito proceder à Notificação e Intimação ordenadas, haja vista que, no local há um imóvel residencial de alvenaria, atualmente, com pintura na cor marrom-claro, que se encontra fechado e, aparentemente, desocupado. Procurando pela vizinhança não obtive nenhuma informação sobre Daniel Fernando dos Santos.



     Certifico ainda que tentei, por diversas vezes, contato com o réu, através do número (67)99959-8259, ocorre que as ligações chamavam até serem encaminhadas para a caixa de mensagens. Tentei ainda contato via WhatsApp, no número supramencionado, todavia, a resposta de que quem respondeu a mensagem foi a de que adquiriu a linha/número, recentemente, e que não conhece o Sr. Daniel Fernando dos Santos.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”



    De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.



    § 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.



    § 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.



    De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    Diante da informação de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, DETERMINO a notificação do denunciado DANIEL FERNANDO DOS SANTOS por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias.



    À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente